Tribunal: TJES
Processo: 5006555-17.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006555-17.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: ANDERSON BARBOSA e outros
RELATOR(A): SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO ESSENCIAL – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL – MÉRITO – DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO – ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985 RECONHECIDA PELO STF – RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE,
DESPROVIDO.

1.
Ainda que o legislador tenha atribuído ao recorrente o juízo a respeito da utilidade ou não de outras peças que não as obrigatórias, é certo que

“entendendo úteis para o deslinde da controvérsia outras peças que não as juntadas pela parte, o órgão jurisdicional tem o
dever
d
e determinar a respectiva juntada em prazo adequado.”

2.
Não é possível apurar se há eventual excesso na presente execução quando não está presente nos autos do agravo de instrumento a cópia da sentença prolatada no bojo da ação civil pública que fixou os marcos referentes à correção monetária e aos juros de mora.

3.
Recurso não conhecido em relação à alegação de excesso na execução.

4.
O Excelso STF determinou o sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto de repercussão geral, relativos à discussão sobre expurgos inflacionários advindos, em tese, dos Planos Econômicos, excluídas as ações em sede de execução, decorrentes de sentença transitada em julgado e as que se encontrem em fase instrutória.

5.
A ordem de sobrestamento não incluía as ações em sede de
execução/cumprimento de sentença, decorrentes de sentença transitada em julgado, como é o caso da presente.

6.
Também não há que se falar em necessidade de sobrestamento do feito para aguardar o julgamento do RE nº 1.101.937, pois o referido julgamento já ocorreu em 08/04/2021.

7.
“A sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal” (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014)

8.
Considerando que a sentença responsável por subsidiar o cumprimento individual proposto na origem decorre de ação civil pública manejada pelo IDEC, na qualidade de substituto processual, quando então buscava assegurar a concretização dos direitos do consumidor, na forma do arts. 1º, II e 5º, V da Lei nº 7.347/85 c/c arts. 81, 82, III, 83 do CDC, e não apenas na qualidade de representante dos seus associados, por meio de simples representação processual, deve ser afastada a tese recursal atinente à aplicabilidade da orientação vinculante extraída do julgamento do RE nº 612.043.

9.
No que compete à ilegitimidade ativa diante dos limites de abrangência da sentença coletiva, conforme aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterado pela Lei 9.494/1997, em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a inconstitucionalidade da citada norma.

10.
Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso e, em relação a essa parte, negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006555-17.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS: ANDERSON BARBOSA E SEBASTIÃO SIMÕES SALLES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(Preliminar – não conhecimento parcial)

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A

contra a r. decisão reproduzida no ID nº 1880996 que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, em fase de liquidação judicial

proposto por
ANDERSON BARBOSA e SEBASTIÃO SIMÕES SALLES
em face do recorrente, declarou líquido o
quantum
devido
“em razão da condenação do réu, oriunda da sentença proferida nos autos da ação coletiva nº 1998.01.1.016798-9, pela 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no valor de R$ 1.294,49 (mil e duzentos e noventa e quatro reais e quarenta e nove centavos) a Anderson Barbosa e de R$ 9.253,83 (nove mil, duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos) a Sebastião Simões Salles, com a incidência de juros e atualização monetária a partir de 04 de outubro de 2014”.

Dentre as razões recursais, há a alegação de ocorrência de excesso de execução, uma vez que os parâmetros fixados pelo Juízo
a quo
a título de correção monetária e juros de mora, bem como seus respectivos termos iniciais, não estariam em consonância com o que fora decidido na Ação Civil Pública.

Diante da referida tese, foi proferido despacho no ID nº 3577939 determinando a intimação do agravante para que apresentasse cópia da sentença prolatada no bojo da ação civil pública que ensejou a presente execução, para que se apurasse os parâmetros que ensejaram a alegação de excesso.

Porém, sobreveio certidão ao ID nº 4591272 informando que não houve cumprimento da determinação dentro do prazo.

A rigor, ainda que o legislador tenha atribuído ao recorrente o juízo a respeito da utilidade ou não de outras peças que não as obrigatórias, é certo que

“entendendo úteis para o deslinde da controvérsia outras peças que não as juntadas pela parte, o órgão jurisdicional tem o
dever
d
e determinar a respectiva juntada em prazo adequado.”
1

(grifei.).

Conforme salientado, por entender que deveriam ser colacionadas as peças reputadas como
essenciais
para exata compreensão da controvérsia, foi proferido despacho a fim de oportunizar, a parte agravante, que adotasse a providência, como determina o art. 932, parágrafo único, do CPC/15.

Nesse contexto, a inércia do agravante em apresentar os documentos imprescindíveis à análise do feito, quando intimado para tanto, impede que se exerça juízo de admissibilidade positivo.

Ora, não é possível apurar se há eventual excesso na presente execução quando não está presente nos autos do agravo de instrumento a cópia da sentença que fixou os marcos referentes à correção monetária e aos juros de mora.

Ante o exposto,

com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO da parcela do recurso que versa sobre excesso de execução.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a
r.
decisão
reproduzida no ID nº 1880996 que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, em fase de liquidação judicial
proposto por
ANDERSON BARBOSA e SEBASTIÃO SIMÕES SALLES
em face do recorrente, declarou líquido o
quantum
devido
“em razão da condenação do réu, oriunda da sentença proferida nos autos da ação coletiva nº 1998.01.1.016798-9, pela 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no valor de R$ 1.294,49 (mil e duzentos e noventa e quatro reais e quarenta e nove centavos) a Anderson Barbosa e de R$ 9.253,83 (nove mil, duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos) a Sebastião Simões Salles, com a incidência de juros e atualização monetária a partir de 04 de outubro de 2014”.

Em suas razões acostadas ao ID nº 1880989, sustenta o agravante que a decisão deve ser reformada pois (i) há necessidade de sobrestamento do feito, em razão do RE nº 626.307/SP e do RE nº 1.101.937/SP.

Aduz, também, que (ii) deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa dos agravados, uma vez que
“a sentença exarada na ação coletiva beneficia apenas os poupadores do Banco do Brasil S/A que, à época da propositura da ação civil pública, eram associados do IDEC”
bem como que
“a sentença proferida pelo Juízo da 12
a
Vara Cível do Distrito Federal/DF não beneficia os poupadores titulares de contas fora do Distrito Federal/DF”.

Como relatado, sustenta, inicialmente, o agravante que a tramitação da demanda de origem deve ser sobrestada em decorrência da homologação de acordo realizada no bojo do Recurso Extraordinário nº 626.307/SP.

Sobre este ponto específico, entendo que o pleito não merece prosperar, já que a demanda de origem diz respeito ao cumprimento de sentença de ação coletiva, da Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, promovida pelo IDEC em face do agravante, para a cobrança de diferenças de correção monetária creditadas a menor nas cadernetas de poupança no mês de janeiro/89 (Plano Verão).

No que tange à discussão do mencionado recurso extraordinário, o Excelso STF determinou o sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto de repercussão geral, relativos à discussão sobre expurgos inflacionários advindos, em tese, dos Planos Econômicos,
excluídas as ações em sede de execução, decorrentes de sentença transitada em julgado e as que se encontrem em fase instrutória
.

Portanto, a ordem de sobrestamento não incluía as ações em sede de execução/cumprimento de sentença, decorrentes de sentença transitada em julgado, como é o caso da presente.

Ainda sobre o tema em apreço, cito excerto da decisão monocrática proferida pela E. Ministra Maria Isabel Gallotti nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 1.650.758/RS, publicado em 30/06/2020:

“Acrescento que, nos autos do Recurso Extraordinário 626.307/SP (com repercussão geral e que trata da cobrança de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança em razão de expurgos inflacionários decorrentes dos planos Bresser, 1987, e Verão, 1989), a Ministra Cármem Lúcia, Relatora, indeferiu pedido de suspensão nacional de todas as liquidações e execuções que postulam o recebimento dos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos ‘Bresser’ e ‘Verão’, incidentes sobre as cadernetas de poupança (julgamento 28.3.2019, DJe 25.4.2019).

(...)

Afasto, portanto, a pretensão de sobrestamento do andamento processual.”

De modo semelhante, em recente oportunidade, o E. Pretório, no bojo do RE 1.101.937, deliberou que
“é inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original”
, de modo que
“em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor)”,
não havendo mais que se falar em sobrestamento em razão do presente ponto.

Por sua vez, quanto à arguição de ilegitimida
de ativa da parte recorrida, sob o fundamento de que ela não é associada ao IDEC (autor da ação civil pública) e não reside no Distrito Federal (onde proposta a ação civil pública), essa tese vai de encontro ao que restou decidido pelo STJ em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal
; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014)

Não desconheço que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 612.043, submetido ao regime da repercussão geral, sedimentou o entendimento segundo o qual os
“beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial”
(Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, j. 10/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – STF).

Entretanto, o referido posicionamento não se aplica ao presente caso. Isso porque, em tal
decisum
, o Supremo Tribunal Federal utilizou como parâmetro tão somente as decisões prolatadas em ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada unicamente em favor dos filiados de uma associação, com amparo no art. 5º, inciso XXI, da Constituição da República, mediante prévia e expressa autorização de cada substituído, de maneira que não abrangeu, pela
ratio decidendi
daquele precedente, as hipóteses oriundas de mandado de segurança coletivo (art. 5º, inciso LXX, alínea “b”, da CF/88) e de ação civil pública proposta por associação atuando em nome próprio, como substituta processual, independentemente de autorização prévia dos possíveis beneficiários do título executivo formado.

Nesse contexto, considerando que a sentença responsável por subsidiar o cumprimento individual proposto na origem decorre de ação civil pública manejada pelo IDEC, na qualidade de substituto processual, quando então buscava assegurar a concretização dos direitos do consumidor, na forma do arts. 1º, II e 5º, V da Lei nº 7.347/85 c/c arts. 81, 82, III, 83 do CDC, e não apenas na qualidade de representante dos seus associados, por meio de simples representação processual, deve ser afastada a tese recursal atinente à aplicabilidade da orientação vinculante extraída do julgamento do RE nº 612.043, e também da tentativa de se liminar o alcance subjetivo e territorial do título executivo firmando, porque incabíveis na espécie.

No que compete à ilegitimidade ativa diante dos limites de abrangência da sentença coletiva, conforme aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterado pela Lei 9.494/1997, em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a inconstitucionalidade da citada norma. Veja-se:

Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS. 1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua pela efetividade. 2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos, decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade. 3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional. 4.
Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional.
5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: "I -
É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).
III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas".

(RE 1101937, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-113 DIVULG 11-06-2021 PUBLIC 14-06-2021)

Com efeito, não há que se falar em limitação territorial de efeitos da ação civil pública.

Diante do exposto, os argumentos apresentados pelo agravante não são aptos a obstar a liquidação e execução da sentença coletiva, de modo que a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe.

Firme em tais premissas,
CONHEÇO
parcialmente

do recurso e, nessa parte,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sergio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: RT, 2015. p. 948.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des.
DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

Acompanho o E. Relator para Conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.